Tribunal: TCU
Processo: 009.110/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6668/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Inês Clementino Damasceno, emitido pelo Ministério da Economia (extinto) e submetido a este Tribunal para fins de registro; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4767/2024-TCU-Primeira Câmara de forma que: a) onde se lê: "1.7. Determinar ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas que:" b) se leia: "1.7. Determinar à Diretoria de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que:" 1. Processo TC- Processo 009.110/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ines Clementino Damasceno (XXX.097.803-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.